Tribunal: STM
Processo: 7000395-45.2021.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000395-45.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA
ADVOGADO: ÁTHYLA SERRA DA SILVA MAIA (OAB: GO17694)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, julgou
prejudicada a preliminar defensiva, por manifesta perda de objeto. Em seguida,
por maioria, rejeitou a questão de ordem formulada pelo Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, que propôs o sobrestamento do feito até a conclusão final
do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da Revisão Criminal nº 5655/CE
- 2021/0291279-6. Em seguida, no mérito, por maioria, indeferiu a
representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e considerou o
Cel Av Ref Aer PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA digno e compatível com o
Oficialato, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhia a Representação para
declarar o Cel Aviador PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA indigno do
oficialato, com a consequente perda do posto e de sua patente, com fundamento
nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
farão declarações de voto.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, e o Advogado da Defesa, Dr. Áthyla Serra
da Silva Maia.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE Nº
7000395-45.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO:
PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA
ADVOGADO:
Dr. ÁTHYLA SERRA DA SILVA MAIA

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. REVISÃO CRIMINAL NO STJ. QUESTÃO DE ORDEM. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. CORONEL REFORMADO DA
AERONÁUTICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO. JUSTIÇA ESTADUAL. OFENDIDO
GENRO DO REPRESENTADO. ALEGADA OFENSA DO PUNDONOR MILITAR. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. PERMISSÃO EXCEPCIONAL NO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDAS
RELEVANTES QUANTO À AUTORIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
É pacífico na Corte Castrense o entendimento de que a revisão criminal não tem o condão de sobrestar
a regular tramitação de representação de indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato. Questão
de ordem rejeitada. Decisão por maioria.
Não obstante o Tribunal do Júri considerar o representado culpado pelo homicídio contra a vida do
próprio genro, com base na prevalência do princípio da soberania dos veredictos, o mesmo não se pode
afirmar em relação aos reflexos dessa conduta nos aspectos éticos e nos valores vinculados às Forças
Armadas por manifesta ausência de prova de agir com essa intenção.
Representação indeferida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento presencial por videoconferência, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicada a preliminar
defensiva por manifesta perda de objeto. Em seguida, por maioria, em rejeitar a questão
de ordem, formulada pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que propôs o
sobrestamento do feito até a conclusão final do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça,
da Revisão Criminal nº 5655/CE - 2021/0291279-6. Em seguida, no mérito, por maioria,
em indeferir a representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em
considerar o Cel Av Ref Aer PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA digno e compatível
com o Oficialato.

Brasília, 22 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO:
PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA
ADVOGADO:
Dr. ÁTHYLA SERRA DA SILVA MAIA

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, com fundamento nos artigos 123 e
116, inciso II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, no art. 115 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, e no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, em desfavor do Coronel Aviador Reformado da Aeronáutica PAULO DE TARSO
MAGALHÃES GUERRA.

Denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em 9 de novembro de 1994, pela
prática de homicídio qualificado, o ora representado teve contra si a decisão proferida pelo
Conselho de Sentença do 2º Tribunal Popular do Júri da Comarca de Fortaleza/CE em 15 de
dezembro de 2010, condenando-o à pena de 12 (doze) anos de reclusão, como incurso no
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal comum.

Nos termos da representação, o Conselho de Sentença reconheceu ter sido o representado o
autor intelectual do homicídio de seu genro, o americano Harry Michael Frock, ocorrido em
29 de dezembro de 1993, "por volta das 19h, na estrada que liga as praias do Cumbuco à da
Lagoa do Banana, proximidade do Hotel dos Franceses, município de Caucaia, neste estado
do Ceará, ao simular uma situação de 'assalto' com terceiros, oportunizando que um desses
desferisse tiros de revólver na vítima."

Após sucessivos recursos interpostos pela Defesa, nos âmbitos do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará e do Superior Tribunal de Justiça, a Sentença transitou em julgado em 11 de
dezembro de 2020.

Na peça de abertura do presente feito, manifestou-se o Procurador-Geral da Justiça Militar,
nos termos in verbis:

" (...)
7. A filha do representado conheceu a vítima Harry nos Estados Unidos em 1988, quando
seu pai fazia curso de especialização, e, após namoro, do qual seu pai discordava,
engravidou. Também de acordo com a denúncia, em uma viagem aos Estados Unidos, o
representado regressou ao Brasil trazendo o neto 'na marra', sem que os pais do menor
tomassem conhecimento, o que foi 'comunicado ao FBI como sequestro, havendo
inclusive, (...), uma tradução oficial das declarações de Harry, prestadas no Consulado do
Rio de Janeiro, a respeito da permanência forçada de Richard com o acusado' (2-ANEXO,
p. 6).

8. Considerou o Ministério Público do Estado do Ceará que os indícios eram veementes
no sentido de que o representado concorreu 'para o extermínio de seu genro e, ante as
contradições, chega-se a conclusão de que houve simulação de assalto. O denunciado não
anotou as placas dos falsos assaltantes nem sequer quando eles deram uma volta e
retornaram para o Cumbuco' (2-ANEXO, p. 6).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3

9. De acordo com o órgão de acusação:

Segundo declarações do denunciado, no dia 29 de dezembro p. passado,
dia do fato, ele mandou seu motorista, conhecido por Luiz, deixar a vítima
e a esposa Lisley, (filha do denunciado), na lagoa do Banana, local
explorado por 'Chico Galinha' onde combinou de almoçar juntos. O
denunciado só ali chegou por volta das 16:00 horas, já havendo o casal se
servido do almoço, o que então fez também o denunciado. Declarou que
encontrou Harry visivelmente aborrecido e já informado pelo proprietário
do local que Harry pretendia matar sua filha, pois tentou agredi-la com
uma cadeira, o que causou revolta entre os presentes e afirmou que dois
deles disseram pertencer à Polícia Federal e se ofereceram para 'levar o
gringo e ao chegar no topo do morro matariam e largariam o Michael'.
Versão esta totalmente contraditada por Francisco Rocha Pereira, vulgo
'Chico Galinha', quando disse em seu depoimento, que permaneceu na
churrascaria até as 17:30 horas aproximadamente, e não viu nenhuma
discussão entre o casal ou de seus frequentadores (...). E disse mais: 'que
em nenhum momento chegou um homem ou alguns homens e
perguntaram ao declarante quem era aquele casal e negou também a
versão de que Harry tenha levantado uma cadeira para atingir Lisley e que
não é verdade que tenha presenciado qualquer elemento oferecendo
carona a Lisley e levariam Harry para matá-lo nas dunas'. Igualmente, José
Roberto Siqueira de Freitas, que servia no local como garçon, afirma que
naquele dia não ocorreu nenhuma discussão entre clientes e que não viu
ninguém se apresentar ao 'Galinha' dizendo serem policiais e que levariam
Harry para 'fechá-lo nas dunas'. (2-ANEXO, p. 3, destaque no original)

10. Ainda segundo a denúncia, o representado declarou que um dos supostos assaltantes
teria roubado um talão de cheques da Caixa Econômica Federal, mas apurou-se que um
dos quatro cheques do talonário supostamente roubado foi compensado no dia 4 de
janeiro de 1994 e 'emitido pelo senho[r] Paulo Guerra no dia 02 de janeiro de 1994', data
posterior ao crime, que ocorreu em 29 de dezembro de 1993 (2-ANEXO, p. 5).

11. Como se depreende dos documentos anexados, apesar da existência de duas versões
para o homicídio da vítima Harry Michael Frock, no sentido de que ele fora vítima de
assalto (latrocínio) ou de que fora vítima de homicídio cometido a mando do ora
representado, o Superior Tribunal de Justiça considerou que existia prova para embasar 'a
decisão tomada pelo tribunal do Júri', de forma que, 'existindo duas versões amparadas
pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados,
em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos' (5-ANEXO, p. 6).

12. Da decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consta
trecho do acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, no sentido de
que a filha do ora representado e esposa da vítima, Sr.ª Lisley Coelho Guerra, disse, na
fase inquisitorial, que seu pai afirmou que 'se algum parente do HARRY viesse a Fortaleza
para acusá-lo ele mataria a todos; que a declarante não tem dúvidas de que o assassinato
de seu marido foi premeditado por seu pai' (5-ANEXO, p. 3).

13. Consta, ainda, daquela decisão que, em uma conversa com o Secretário de Segurança
Pública do local, a Sr.ª Lisley Coelho Guerra afirmou que seu pai pediu para ela desmentir
seu depoimento (5-ANEXO, p. 5).

14. Daquela decisão, consta também o seguinte:

No seu último depoimento, quando confirma a retratação da versão inicial,
a qual inocentava o acusado, a Sra. Lisley Coelho Guerra apresenta relatos
contraditórios, conforme se vê de trecho adiante transcrito: Afirma a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
declarante que ouviu bem [...] quando seu tio materno que residem no Rio
de Janeiro falou 'por qualquer importância se apaga um': que diante
dessas afirmativas, a vítima temia pela sua vida: [...] que viesse a ser
morto pelo acusado tendo em vista que o início do relacionamento foi
muito difícil e que o acusado era militar e este tinha medo desde o começo
[...] que nunca pensou que seu pai pudesse mandar matar seu marido [...]
que diante de tudo que passou e pelo que conhecia do marido sua morte
aconteceu pelo mesmo ter reagido ao assalto: [...] o casal nunca chegou a
brigar na presença do acusado mesmo no tempo em que moraram com o
mesmo: [...] que o acusado sempre foi contra o namoro desta com a vítima;
pelo fato da mesma usar brinco, cabelos longos e não freqüentar escola;
[...] afirma a declarante que o suposto assalto aconteceu por volta
aproximadamente das 20:00 e não foi um suposto assalto e sim foi um
assalto (...). (5-ANEXO, p. 4/5) (...)"

Sustenta que o delito perpetrado pelo representado em nada se coaduna com a conduta
moral irrepreensível exigida dos militares, além de se traduzir em descaso contra a vida e a
dignidade humana. Aduz, ainda, ter esta Corte se posicionado de forma favorável ao
deferimento das representações para declaração de indignidade nos casos de condenação
por homicídio doloso, em virtude da gravidade da conduta, a qual viola, ainda, o dever de
fidelidade para com a instituição castrense e a confiança depositada pela sociedade no
oficial das Forças Armadas.

Pede, ao final, a procedência da presente representação, a fim de ser o Cel Ref Aer PAULO
DE TARSO MAGALHÃES GUERRA declarado indigno para com o Oficialato, com a
consequente condenação às perdas do posto e da patente (Processo principal, evento 1, 1-
INIC).

Devido às dificuldades de se localizar o representado para citação pessoal, diversas
diligências foram empreendidas junto ao Comando da Aeronáutica no intuito de encontrá-lo,
resultando no fornecimento do número de uma linha de telefone móvel constante em seus
assentos no Comando Geral de Pessoal da Aeronáutica - COMGEP. Feito contato com o
representado e encaminhado o mandado de citação e o teor da representação, este,
inicialmente, exigiu que fosse citado pessoalmente. Contudo, posteriormente, deu-se por
ciente da citação pelo "whatsapp", conforme certidões integrantes da carta de ordem
expedida ao Juízo da 10ª CJM, a qual foi regularmente cumprida em 27 de agosto de 2021.
(Processo principal, evento 32, fls. 3/4).

O representante constituiu o Dr. Áthyla Serra da Silva Maia, OAB/GO nº 17.694, para
atuar em sua defesa, cujo instrumento de outorga foi regularmente juntado aos autos
(Processo principal, evento 33, 2-PROC0.

Em defesa escrita, apresentada em 6 de setembro de 2021, a Defesa afirma que o MPM
busca macular o pundonor e a honradez do representado, escolhendo "a dedo" as partes que
lhe são desfavoráveis no processo criminal.

Aponta a fragilidade do acervo probatório, baseado exclusivamente no depoimento da filha
do representado, senhora Lisley Coelho Guerra, que, inicialmente, firmou a certeza de ser o
seu genitor o responsável pela morte de seu marido. Todavia, retratou-se em momento
posterior, afirmando que os investigadores se aproveitaram de seu estado emocional e que
imputara o homicídio a seu pai apenas com a intenção de retornar, o quanto antes, para os
Estados Unidos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3

Afirma ter sido a condenação do Júri anulada pelo TJ-CE, em virtude da contrariedade da
sentença com as provas dos autos, as quais, ao contrário, conduziam para a absolvição do
representado, conforme parecer do próprio órgão do Ministério Público Estadual atuante
naquele Tribunal, que entendeu pela não demonstração da autoria ou de sua participação no
fato. Por essa razão, foi determinada a realização de um novo julgamento pelo Tribunal do
Júri. Para tanto, menciona a ementa do julgado, in verbis:

"HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. 1. A soberania
dos veredictos, princípio condutor da atuação do Tribunal do Júri, não alcança absolvição
ou condenação absolutamente dissonante das provas colhidas ao longo da instrução
processual penal, notadamente quando decididas sem esteio nos elementos dos autos. 2.
In casu, a versão acusatória não encontra amparo no acervo probatório constante dos
autos, sendo o depoimento da filha do acusado, posteriormente retratado, o único indício
de que o réu teria concorrido para o crime. 3. A filha do acusado em momento algum
apresentou relato contundente acerca dos fatos, limitando-se a dizer, quando muito, que
tinha certeza de que seu pai era o responsável pelo delito, em razão de sua relutância
quanto ao seu relacionamento com a vítima. Tal versão dos fatos foi dada logo após a
prática delituosa, quando o calor dos acontecimentos, bem como o estado de nervos da
depoente, que acabara de perder o esposo, podem ter influenciado em seu relato. Tanto
assim que posteriormente se retratou de tal versão. A conversa tida com o Secretário de
Segurança Pública em nada esclarece acerca do fato criminoso em si. O diálogo apenas
relata a suposta pressão do acusado no sentido de que sua filha voltasse atrás em seu
depoimento, fato que, ainda que tivesse ocorrido, não implicaria, necessariamente, na sua
responsabilidade pela morte de seu genro. 4. Portanto, a tese tomada pelo Conselho de
Sentença não se adéqua às provas constantes dos autos, tendo em vista a fragilidade do
acervo probatório no sentido da versão acusatória. 5. Apelo provido para que seja
designada a realização de novo julgamento pelo júri popular."
(Apelação Criminal nº 810-38.2000.8.06.0064-2, Rel. Desembargador FRANCISCO
HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE, 1ª Câmara Criminal)

Sustenta a nulidade do processo-crime a partir da sentença de pronúncia, em face do não
processamento de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, o que importa em
verdadeira afronta à garantia constitucional da ampla defesa, cuja questão foi levada ao
Supremo Tribunal Federal, estando pendente de apreciação (HC nº 206.151).

Afirma ser o representado exemplo de ética, dignidade, correção, honestidade e honradez ao
longo dos 30 (trinta) anos de carreira na Força Aérea. A integridade e a honradez, pelos
serviços prestados à nação, estão ilustradas nas condecorações recebidas no Brasil e no
exterior, não concebendo que o representado venha a ter a perda de seu posto e de sua
patente pelo Estado com base em mero critério objetivo consubstanciado em condenação à
pena privativa de liberdade superior a dois anos.

Trata-se de episódio único, isolado, de modo que se apresenta imprescindível que seja
analisado sob a perspectiva individual, moral e profissional do representado durante toda a
sua trajetória de vida, para que se chegue ao arremate inquebrantável de que ele deve
permanecer na Força em que está vinculado.

A Defesa rebate a tese apresentada pelo Ministério Público Militar, no sentido de ter o
Representado sequestrado e trazido o neto (menor à época) ao Brasil, tendo em vista a
existência de comprovação, nos autos, da guarda consentida pela genitora. Afirma que o
Representado, na verdade, possuía a guarda e responsabilidade do menor desde o seu
nascimento, conforme atestado de dependência e de guarda expedido pelo Ministério da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
Aeronáutica e da declaração firmada pela genitora perante o Juizado da Infância e da
Juventude do Estado do Ceará em 13 de janeiro de 1994 (Processo principal, evento 33, 9-
ANEXO).

Quanto ao talonário de cheques subtraído pelos supostos assaltantes, conforme afirmação
feita pelo Representado, como forma de comprovar que também fora vítima do suposto
assalto, embora o MPM alegue que um dos cheques foi emitido e compensado,
respectivamente, nos dias 2 e 4 de janeiro de 1994, ou seja, em data posterior ao crime,
ocorrido em 29 de dezembro de 1993, há provas contundentes nos autos, conforme
depoimento de funcionários da Caixa Econômica Federal, de que a sustação dos referidos
cheques deu-se em data contemporânea ao latrocínio.

Por fim, no tocante à repercussão do fato nos meios de comunicação nacional e
internacional, conforme se afirma na presente defesa escrita, não houve qualquer vilipêndio
ao brio das Forças Armadas, pois, mesmo passados dez anos após o triste episódio da morte
de seu genro, o Representado continua sendo homenageado nos âmbitos militar e civil, a
exemplo da mais alta condecoração oferecida pela Universidade do Missouri, Estados Unidos
da América, e pela Academia de Letras e Arte de Caucaia.

Assim, com base nessas argumentações, pugna, liminarmente, pelo sobrestamento da
presente representação até o julgamento do Habeas Corpus 206.151 (Número único
0060576-35.2021.1.00.0000). No mérito, pugna pela improcedência da Representação
proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Processo principal, evento 33, 1-DEFESA
ESCRITA)

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

A Representação preenche o requisito previsto no inciso VII do § 3º do art. 142 da
Constituição Federal, razão pela qual merece ser conhecida.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA REPRESENTAÇÃO

A Defesa afirma ter impetrado Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal, com o objetivo
de anular o julgamento do Tribunal do Júri, a partir da sentença de pronúncia, em virtude de
ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará julgado deserto o respectivo recurso em sentido
estrito interposto, em face da ausência das razões recursais, deixando, assim, o feito de ser
processado.

Consta da página eletrônica do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº
206.151(Número único 0060576-35.2021.1.00.0000), a Decisão exarada pelo eminente
Ministro-Relator RICARDO LEWANDOWSKI, em 28 de setembro de 2021, que negou
seguimento ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno daquela Corte
Suprema. Essa Decisão foi alcançada pelo trânsito em julgado em 6 de outubro de 2021.

Diante do exposto, julgo prejudicada a preliminar defensiva por manifesta perda de objeto.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3

QUESTÃO DE ORDEM PARA SOBRESTAMENTO DO FEITO

Durante os debates na sessão de julgamento, após o ilustre Advogado do Representado
fazer menção à existência da Revisão Criminal nº 5655/CE (2021/0291279-6), em trâmite no
Superior Tribunal de Justiça. o eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em questão
de ordem, propôs o sobrestamento do feito até o julgamento do referido processo naquela
Corte Superior.

Além de não ter a Defesa trazido essa informação no momento oportuno, é pacífico neste
Tribunal o entendimento de que a revisão criminal não tem o condão de sobrestar a regular
tramitação de representação de indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato. Nesse
sentido, colaciono o Aresto in verbis:

"EMENTA. Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Oficial
condenado à pena de 3 anos de reclusão pela prática do crime de Peculato, previsto no
art. 303, do Código Penal Militar. Acolhimento da Representação, declarando o
Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e patente. A
possibilidade ou mesmo o efetivo requerimento de Revisão Criminal não obsta o
julgamento da Representação, eis que, à luz do regramento legal que a disciplina,
bastante é que a Decisão condenatória tenha transitado em julgado. No julgamento
da Representação não é cabível uma "nova revisão do julgado" pela via da rediscussão da
prova, mas sim e tão-só a aferição se a conduta do Representado - que resultou na sua
condenação como incurso no art. 303 do Código Penal Militar - o torna ou não indigno ou
incompatível com o Oficialato. Para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a
conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e
tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas sim conceitos de
natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força. Hipótese
em que a conduta do Oficial - que lhe valeu a condenação por Peculato - traduz
inescondível violação aos preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os que lhe
impunham ser probo, honesto e zeloso com a coisa pública, daí resultando a afronta ao
pundonor militar e ao decoro de classe. Acolhimento da Representação, declarando o
Representado indigno para o Oficialato e determinando a perda de seu posto e patente, ex
vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. nº 0000137-43.2010.7.00.0000. Relator: Ministro RENALDO
QUINTAS MAGIOLI. Data de Julgamento: 03/08/2011, Data de Publicação: 24/10/2011)
(Sem grifos no original)

Diante do exposto, indefiro a questão de ordem formulada pelo eminente Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a presente representação, como todas as demais já apreciadas por esta
Corte, não deve se restringir unicamente ao quantum da pena privativa de liberdade fixada
na sentença condenatória. Necessário se faz analisar as circunstâncias e os elementos de
prova do fato ensejador do presente feito para averiguar se o ora representado violou os
preceitos morais e éticos constantes do artigo 28, e seus incisos XII, XIII, XV, XVI e XIX, da Lei
nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares)[1]. Essa é a razão pela qual o
legislador constituinte assegurou aos oficiais das Forças Armadas o direito de terem suas
condutas éticas apreciadas por uma instância castrense, em tempo de paz ou tribunal
especial em tempo de guerra, ambos independentes e, assim, desvinculados da esfera
criminal, conforme disposição contida no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal[2]. Nesse sentido, podemos afirmar que o artigo 99 do CPM[3] não foi recepcionado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
pela Carta Magna, tendo em vista a perda do posto e da patente não ser um efeito
automático da condenação. Assim, a pena privativa de liberdade superior a dois anos não
implica, necessariamente, a perda do posto e da patente do oficial, caso o Tribunal Militar de
caráter permanente, em tempo de paz, entenda que, embora a ocorrência do fato criminal
seja inquestionável, as suas circunstâncias não tenham abalado os valores e os preceitos
militares.

Passemos então a analisar as circunstâncias do fato ensejador da presente representação.

Restou evidenciado, nos documentos que instruem esta representação, que a relação entre o
Cel PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA e o seu genro Harry Michael Frock era
muito conturbada, tendo em vista o representado desaprovar o relacionamento deste com
sua filha Lisley Coelho Guerra.

Conforme relatado, o romance iniciou no período em que o representado estava a serviço da
Força Aérea Brasileira nos Estados Unidos da América, precisamente na Cidade de
Warrensberg, Estado de Missouri. Do namoro entre Lisley e Harry, gerou o filho de nome
Richard. Concluído o curso de especialização, o representado regressou com a filha e o neto
para o Brasil. Quando Lisley voltou aos Estados Unidos, levou Richard consigo sem o
consentimento de seu pai, o qual afirma ser o responsável, à época, pelo menor, conforme
Declaração de Dependência e Guarda firmada perante o então Ministério da Aeronáutica em
28 de julho de 1992 (Processo principal, evento 33, 8-ANEXO). Por essa razão, retornou
àquele País e trouxe seu neto de volta ao Brasil, atitude que motivou Harry a comunicar o
sequestro do menor ao FBI e declarar, perante o consulado americano no Rio de Janeiro, a
sua permanência forçada com o ora representado. Contudo, em 13 de janeiro de 1994, data
posterior ao homicídio, a senhora Lisley anuiu ao pedido de guarda judicial de Richard
formulado pelo ora representado (Processo principal, evento 33, 9-ANEXO).

Em suas declarações, prestadas na fase policial no dia 1º de janeiro de 1994, Lisley Coelho
Guerra, inicialmente, em depoimento convergente com o de seu genitor, ora representado,
relatou a dinâmica dos fatos até o ato letal que ceifou a vida de seu marido. Disse ter
discutido com Harry no Restaurante Lagoa do Banana por ter ele olhado para umas moças
que se encontravam no local e, em razão disso, teria sido agredida pelo marido com um tapa
no rosto. Afirma que, depois da chegada do representado, saíram do local e se dirigiram para
casa. No caminho, disse ter visto um veículo atolado na estrada, o qual estava em sentido
contrário. O representado parou espontaneamente para oferecer ajuda, momento em que a
senhora Lisley foi com o marido para um local isolado, pois estava com vontade de urinar. Ao
retornarem, um dos ocupantes do carro efetuou os disparos que mataram Harry. Essas
declarações convergem com a do Representado, com pequenas divergências de detalhes.

Em novo depoimento, prestado na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Ceará, em 3 de janeiro de 1994, Lisley declarou, in verbis:

"QUE, a declarante gostaria de falar a verdade visto não ter dito no seu depoimento no dia
1º último devido às pressões de seu pai e do próprio advogado: QUE, após o depoimento
do genitor da declarante o mesmo em conjunto com o advogado Flávio Jacinto falaram
para a declarante para dar o seu depoimento de acordo com as orientações deles ou seja
para que não houvessem contradições entre o seu depoimento e o de seu genitor; QUE, o
pai da declarante quando empurrava o suposto carro atolado o fez da parte dianteira para
trás e não de trás para frente como ele declarara anteriormente; QUE, como já frisou em
sua primeira declaração sobre a pistola pertencente ao Harry, só após o seu assassinato e
que a declarante veio a entender o motivo pelo qual o seu pai estava tão interessado em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
vendê-la, pois o seu marido estando desarmado seria bem mais fácil matá-lo, visto que ali
não ocorreu assalto e sim uma simulação planejada pelo seu próprio pai, pois seu pai tinha
ódio ao Harry; QUE, o ódio de seu para com o Harry começou quando da gravidez da
declarante e principalmente agora pelo fato do casal vir ao Brasil para levar o Richard
para os Estados Unidos; QUE, Richard nasceu no dia 12 (doze) de fevereiro de 89, na
cidade Warrensburg, Estado de Missouri; QUE, no dia em que o casal foi almoçar na
Lagoa do Banana, levado pelo motorista Luis, Harry ainda pegou o revolver calibre 38 do
pai da declarante que estava guardado na casa de praia e nesse momento o Luis falou
para o casal que o seu PAULO GUERRA havia mandado buscar o revolver pois iria vendê-
lo naquele mesmo dia, dado a isso, Harry fez a entrega da arma para o Luis; QUE, o pai da
declarante falou para o casal que no dia do crime as três passagens haviam chegado de
São Paulo em Fortaleza sendo da Transbrasil para o embarque dos três no dia seguinte
para os Estados Unidos e que a compra se deu direto de São Paulo porque o gerente de lá
era seu amigo; QUE, saíram da Lagoa do Banana com destino à casa de praia do Icaraí
onde mudariam de roupa para, em seguida, irem ao aeroporto pegar as passagens para
viajarem no dia seguinte como já frisou; QUE, a declarante pede as autoridades para
constatar junto as empresas aéreas se realmente essas passagens foram compradas; QUE,
sábado último após a inquirição da declarante o genitor da mesma, no trajeto entre
Cumbuco e Iparana, falou para a declarante que se ela o apunhalasse seria posta fora de
casa; QUE, chegou ainda a dizer para a declarante que ela escolhesse um lado ou ele ou a
sogra; QUE, falou ainda que se algum parente do Harry viesse a Fortaleza para acusá-lo
ele mataria a todos; QUE, a declarante não tem dúvidas de que o assassinato do seu
marido foi premeditado por seu pai; QUE, a declarante teme muito pela vida pois está
inclusive sendo seguida; QUE, desde a morte de seu marido não mais teve sossego é
sempre seguida por alguém, inclusive por sua mãe até quando vai telefonar; QUE, no
momento em que a declarante foi a procura de socorro, o Michael ficou no local em que
caiu, sendo que ao retornar já encontrou o Michael bem próximo ao veículo, acreditando
que o seu pai o tenha arrastado, uma vez que só ele estava na companhia do Michael (...)"
(Processo principal, evento 1, 7-ANEXOS PET INI, fls. 28/30)

Consta dos autos a transcrição de uma conversa telefônica mantida entre a senhora Lisley e
o Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, na qual ela afirma estar sendo
pressionada pelo representado a mudar o segundo depoimento prestado e a não participar
de uma acareação. Essa conversa foi devidamente transcrita por peritos e consta de
respectivo laudo. Nesse depoimento, a filha do representado pede aos investigadores que a
dispensem de uma acareação, a fim de que seu pai lhe devolva os passaportes dela e do
menor Richard para retornarem para os Estados Unidos (Processo principal, evento 1, 7-
ANEXOS PET INI, fls. 70/77).

No dia 11 de janeiro de 1994, a senhora Lisley escreveu uma carta a seu genitor, pedindo-lhe
desculpas pelo depoimento prestado e que o incriminara, afirmando ter sido pressionada
pelos investigadores a fazê-lo, a fim de obter seu passaporte e retornar para os Estados
Unidos. Eis o teor da carta, in verbis:

"Querido Pai,
Estou lhe escrevendo esta carta para lhe dizer algumas coisas muito importantes nesse
momento de dor e muito difícil para todos nós.
Apesar do tempo ter passado, eu continuo sendo a mesma menina imatura de sempre.
Como eu lhe disse uma vez, algumas pessoas amadurecem mais rápido do que outras. A
vida é assim mesmo, no começo você não me entendia, mas no final você acabava
perdoando as minhas bobagens. Eu tenho certeza que você deverá perdoar mais uma das
muitas que já fiz.
Esta é muito séria, sei que você já está sofrendo das consequências dela.
Pai, encontrei-me às escondidas com polícia, o Delegado Cacau e o secretário de
segurança Dr. Quintino para prestar um segundo depoimento sobre a morte do Michael.
Ainda por estar confusa, frágil e revoltada com a perda do Michael, que essa (sic) o amava

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
muito, terminei lhe acusando de ser o responsável sem ter consciência e nem provas para
acusá-lo.
Eu sei que você vai ficar zangado comigo por eu ter feito isso, mas eu queria lhe dizer com
toda a sinceridade que os policiais me ajudaram a criar esse clima, desde o meu
depoimento lá no Cumbuco. No primeiro depoimento, o comissário me chamou no canto,
enquanto você prestava depoimento ao delegado Cacau na presença do Dr. Flávio Jacinto,
para dizer que eu tinha alguma coisa séria que eu estava escondendo dos policiais e que
se eu dissesse a 'verdade' eles me ajudariam em tudo, inclusive a sair do país retornando
aos Estados Unidos se eu quisesse.
Pai, como eu fui boba e frágil. Eu queria de qualquer maneira voltar para os Estados
Unidos como você sabe, e achei que esse seria o único caminho, pois você não iria
concordar com o meu retorno sem casa, sem emprego e sem dinheiro, além de estar muito
deprimida e assustada com mania de perseguição. Também não queria ter a mãe do Mike
me culpando e contra mim. Se eu tivesse contado que era um assalto depois do que o
Maike disse no consulado americano ela iria achar que eu estava protegendo você e
ficando contra os americanos. Talvez até pedisse o cancelamento do meu visto de
permanência nos Estados Unidos.
Pai, eu fui muito boba pensando dessa forma e fiz declarações completamente sem
sentido, para poder garantir a minha volta sem problemas para os Estados Unidos. Eu
errei, mas o que me revolta mais foi o que os policiais fizeram comigo usando o meu
estado emocional e o meu medo de ficar aqui no Brasil. Pai, eles combinaram comigo para
ir no Iguatemi, pediram que eu inventasse que tinha alguém me perseguindo e me
levaram para o prédio da polícia aonde se encontrava o secretário de segurança. Lá eles
me colocaram em uma sala fechada com o gravador escondido (vi eles colocando na
gaveta) e aprontaram um depoimento do jeito que interessava a eles e me deram para
assiná-lo. Quando acabei fomos até a casa de um advogada (uma senhora idosa) que não
estava presente durante o depoimento e nem leu o meu depoimento antes de assinar. Ela
inclusive pediu para dizer a todos que ela estava presente durante o depoimento.
Pai, eu achei tudo isso um jogo muito sujo parece que alguém querendo lhe prejudicar de
qualquer jeito, inclusive o secretário me colocou no telefone para falar com o cônsul
americano coisa que eu não tinha certeza e estava emocionalmente muito abalada. Queria
de qualquer maneira acusar alguém.
Pai, foi terrível quando eu parei para pensar no dia seguinte e senti que eu estava
cometendo uma injustiça para satisfazer um desejo de voltar a morar nos Estados Unidos.
Estava revoltada pois eles me enganaram prometendo que o governador daria uma
passagem aérea e hotel para mim e o Richard, quando nada fizeram, colocaram as
palavras na minha boca e nada fizeram por mim além de me jogar contra você. Pai, será
que eles não gostam de você por problemas políticos com você, o prefeito de Caucaia ou
com a minha Tia Yara? Para mim que fui muito boba e nem desconfiei que estava sendo
envolvida neste plano miserável da polícia contra você.
Vou pedir ao Dr. Flávio Jacinto que me leve a um outro delegado ou juiz para que eu
preste as declarações que estão na minha cabeça sem a influência de ninguém. Sei que o
Mike fez a declaração no consulado por causa dos nossos desentendimentos desde a
minha gravidez nos Estados Unidos. Ele também tinha feito a mesma coisa da outra vez
que estivemos aqui no Ceará a dois anos atrás. Fui muito infantil em não tirar da cabeça
dele essa ideia, pois se eu aceitasse (ilegível) nela eu jamais teria vindo aqui pois eu o
amava muito e você sabe disso.
O próprio cônsul sorriu quando o Mike disse que estava em perigo.
Hoje eu estou convencida de que não houve plano nenhum, o Mike do jeito que me
protegia deve ter reagido ou não entendido os assaltantes pois ele só falava inglês como
você sabe. Estou muito arrependida do que fiz e revoltada com a polícia pela forma da
qual ela se aproveitou do meu estado emocional e da minha inocência.
Eu tenho certeza que a Justiça chegará pois eu sei que você nunca seria capaz de tirar a
felicidade de sua única filha.
Eu queria lhe pedir perdão pelo que fiz, mas antes de sair para os Estados Unidos eu
gostaria de fazer justiça contando a verdade para um juiz ou outra autoridade da polícia
que não esteja envolvida nesse inquérito.
Talvez por tantas besteiras e mentiras que já fiz seja difícil acreditar em mim nesse

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
momento, mas por favor acredite, ainda que seja pela última vez, pois estou fazendo pela
primeira vez sem pressão de ninguém. Esta é aminha vontade e certeza. Agora, são mais
de meia noite e vou dormir depois dessa carta com a consciência tranquila.
Acredite em mim pois vou brigar até o final para que não me utilizem para escudo
(ilegível). Eu sei que você é inocente, pai.
Deus lhe proteja.
Mil beijos,.." (Processo principal, evento 1, 7-ANEXOS PET INI, fls. 111/121)

Em depoimento prestado perante o Juiz de Direito Auxiliar da Comarca de Caucaia, Dr. Cid
Peixoto do Amaral Neto, em 12 de janeiro de 1994, a declarante reafirmou o que dissera na
carta ora transcrita e ratificou o primeiro depoimento. Afirmou ter sido vítima de um assalto
e que estava sofrendo pressão por parte do Delegado e do Secretário de Segurança Pública
do Estado do Ceará, conforme se extrai do respectivo termo acostado aos autos (Processo
principal, evento 1, 7-ANEXOS PET INI, fls. 107/110 - não muito legível).

Não se pretende, neste julgamento, valorar o conteúdo da sentença proferida pelo Tribunal
do Júri da Comarca de Fortaleza. Todavia, é de conhecimento dos operadores do direito que,
excepcionalmente, predomina nesses julgados o sistema da íntima convicção do magistrado,
segundo o qual os juízes leigos não são obrigados a fundamentar as suas decisões, mas
apenas a responder aos quesitos legalmente formulados. Tanto que a Sentença que
condenou o representado é sobremodo objetiva, sem adentrar nos elementos e nas
circunstâncias do fato que ceifou a vida de seu genro, o americano Harry Michael. Nesse
sentido, transcrevo o teor do julgado, in verbis:

"Vistos, etc.
Paulo de Tarso Magalhães Guerra, devidamente qualificado na peça acional, foi
denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o
art. 29, ambos do Código Penal, sob a acusação de haver, em concurso de autoria, na
qualidade de autor intelectual, executado conduta nociva contra avida de Harry
Michael Frock; fato ocorrido aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro do ano de
1.993, por volta das 19h, na estrada que liga as praias do Cumbuco à da Lagoa do Banana,
proximidade do Hotel dos Franceses, Município de Caucaia, neste Estado do Ceará.
Submetido a julgamento nesta data, o Conselho de Sentença, por mais de 3 (três) votos,
reconheceu a materialidade do fato, ao responder afirmativamente o primeiro quesito.
Também por mais de 3 (três) votos os Senhores Jurados disseram que o acusado Paulo
de Tarso Magalhães Guerra concorreu para o extermínio da vida de Harry Michael
Frock, ao simular uma situação de 'assalto' com terceiros, oportunizando que um deles
desferisse tiros de revólver na vítima, inacolhendo, destarte, a tese defensória de negativa
de autoria intelectual, conforme o terceiro quesito.
Os Juízes do Fato reconheceram a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a
defesa da vítima, isso por mais de três votos, conforme respostada dada ao quarto e
último quesito.
Em síntese, decidiu o Colendo Conselho de Sentença haver o réu cometido homicídio
qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.
Assim sendo, considerando esta soberana decisão e levando-se em conta as diretrizes do
artigo 59 do Código Penal, notadamente quando se vê a culpabilidade do réu evidenciada,
sua conduta social e os antecedentes que são bons; considerando ainda, os motivo e as
consequências do delito, que foram danosas para pessoa da vítima, hei por bem fixar a
pena base no mínimo cominado à espécie, 12 (doze) anos de reclusão, tornados
em definitivo, à míngua de outras circunstâncias que possam alterar este 'quantum', a
serem cumpridos inicialmente em regime fechado, em presídio oficial.
Após o trânsito em julgado desta decisão, devolvam-se os autos à Comarca de origem para
fins de lançamento do nome do réu no rol dos culpados e de emissão de Carta de Guia ao
Juízo das Execuções Criminais.
Publicações e intimações cumpridas em plenário.
Registra-se e Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
Sala das Sessão do 2º Tribunal Popular do Júri da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará,
aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2.010."
(Processo principal, evento 1, 3-ANEXOS PET INI)

Essa foi a sentença que condenou o ora representado, com 2 (duas) laudas apenas, e,
conforme afirmado, não adentrou nas elementares e nas circunstâncias do homicídio. É certo
que os jurados estão livres de expor sua motivação, e que os julgamentos do Tribunal do Júri
sofrem severas influências de fatores externos, tais como a condição social da vítima, do
autor, a influência de ambos no meio social, a condição moral e sua repercussão. Mas isso é
plenamente tolerável pela sociedade em face do princípio da soberania dos veredictos, não
obstante emerjam dúvidas quanto à dinâmica do fato ou, até mesmo, se este efetivamente
ocorreu. Nesse sentido, comunga o pensamento do Professor Aury Lopes Júnior, in verbis:

"O princípio da íntima convicção surge como uma superação do modelo de prova tarifada
ou tabelada. O juiz não precisa fundamentar sua decisão e, muito menos,
obedecer a critérios de avaliação das provas. Estabelece, aqui, um rompimento com
os limites estabelecidos pelo sistema anterior (Sistema Legal de Provas), caindo no outro
extremo: o julgador está completamente livre para valorar a prova (íntima
convicção, sem que sequer tenha de fundamentar sua decisão). Para sair do
positivismo do sistema anterior, caiu-se no excesso de discricionariedade e liberdade
de julgamento, em que o juiz decide sem demonstrar os argumentos e elementos
que amparam e legitimam a decisão. Evidentes os graves inconvenientes que traz
esse sistema.
Contudo, é adotado no Brasil, até hoje, no Tribunal do Júri, onde os profanos
julgam com plena liberdade, sem qualquer critério probatório, e sem a
necessidade de motivar ou fundamentar suas decisões. A 'íntima convicção',
despida de qualquer fundamentação, permite a imensa monstruosidade jurídica
de ser julgado a partir de qualquer elemento, pois a supremacia do poder dos
jurados chega ao extremo de permitir que eles decidam completamente fora da
prova dos autos e até mesmo decidam contra a prova. Isso significa um retrocesso ao
direito penal do autor, ao julgamento pela 'cara, cor, opção sexual, religião, posição
socioeconômica, aparência física, postura do réu durante o julgamento ou mesmo antes do
julgamento, enfim, é imensurável o campo sobre o qual pode recair o juízo de (des) valor
que o jurado faz em relação ao réu. E, tudo isso, sem qualquer fundamentação. A
amplitude do mundo extra-autos de que os jurados podem lançar mão sepulta qualquer
possibilidade de controle e legitimação desse imenso poder de julgar." [4]

Diferente não é o posicionamento da Corte Cidadã acerca desse entendimento, conforme se
vislumbra no Aresto, in verbis:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO
JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o art. 483, inciso
III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os
quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido
a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese
sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria.
2. Agravo regimental improvido."
(Superior Tribunal de Justiça - AgRg no REsp 1458197/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe
25/5/2016). (Sem grifos no original.)

Não foi por outra razão que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará acolheu o pleito
defensivo para ser o ora representado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
face da alegada contrariedade da sentença com as provas dos autos. Nesse sentido, vale
citar a ementa respectiva, in verbis:

"EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO.
A soberania dos veredictos, princípio condutor da atuação do Tribunal do Júri, não alcança absolvição ou
1.
condenação absolutamente dissonante das provas colhidas ao longo da instrução processual penal,
notadamente quando decididas sem esteio nos elementos dos autos.
In casu, a versão acusatória não encontra amparo no acervo probatório constante dos autos, sendo o
2.
depoimento da filha do acusado, posteriormente retratado, o único indício de que o réu teria concorrido para
o crime.
A filha do acusado em momento algum apresentou relato contundente acerca dos fatos, limitando-se a dizer,
3.
quando muito, que tinha certeza de que seu pai era o responsável pelo delito, em razão de sua relutância
quanto ao seu relacionamento com a vítima. Tal versão dos fatos foi dada logo após a prática delituosa,
quando o calor dos acontecimentos, bem como o estado de nervo da depoente, que acabara de perder o
esposo, podem ter influenciado em seu relato. Tanto assim que posteriormente se retratou de tal versão. A
conversa tida com o Secretário de Segurança Pública em nada esclarece acerca do fato criminoso em si. O
diálogo apenas relata a suposta pressão do acusado no sentido de que sua filha voltasse atrás em seu
depoimento, fato que, ainda que tivesse ocorrido, não implicaria, necessariamente, na sua responsabilidade
pela morte de seu genro.
Portanto, a tese tomada pelo Conselho de Sentença não se adéqua às provas constantes dos autos, tendo em
4.
vista a fragilidade do acervo probatório no sentido da versão acusatória."
(TJ-CE - Apelação Criminal nº 810-38.2000.8.06.0064/2, 1ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, Julgamento em 21/6/2011, Relator Juiz Convocado LUIZ
EVALDO GONÇALVES LEITE) (Processo principal, evento 1, 4-ANEXOS PET INI)

Não obstante tenha sido esse Acórdão reformado por decisão monocrática no Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.307.607-CE, a dúvida quanto à autoria do
representado em relação à morte de Harry Michael persiste, haja vista o eminente Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA reconhecer a existência de duas versões possíveis
para o fato: a ocorrência de um latrocínio ou de um homicídio arquitetado pelo representado.
No entanto, o douto Magistrado preferiu homenagear a soberania do veredicto e, assim,
manteve a sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, vale citar o trecho de sua
decisão, in verbis:

"No caso, duas eram as versões, a respeito do homicídio que vitimou Harry Michael
Fronck, ou ele foi vítima de um assalto (latrocínio), ou foi vítima de um homicídio
cometido a mando do próprio acusado, ora recorrido.
Assim, ao afirmar que 'Tais relatos acima colacionados são os únicos que embasam a
teoria formulada pela acusação. Percebe-se, assim, a fragilidade das provas no sentido da
versão acusatória', a Corte de origem revela a existência de prova para embasar a decisão
tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão.
Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões
amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão
dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos."
(Processo principal, evento 1, 5-ANEXOS PET INI)

Soma-se a tudo isso o fato de não terem as investigações logrado êxito em identificar e
localizar os supostos assaltantes, ou autores do homicídio, o que poderia ajudar na conclusão
e na elucidação dos fatos.

O Conselho de Sentença chegou à conclusão de ter sido o ora representado o autor
intelectual do homicídio e, assim, condenou-o nos termos da sentença mencionada, o que
não se contesta neste processo em face do princípio da soberania dos veredictos. Contudo,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
não se vislumbram, nestes autos, elementos sólidos que autorizem a conclusão de ter o Cel
PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA violado os preceitos da ética e dos valores
militares. Não se pode admitir, nesta representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato, a responsabilidade objetiva do
nominado Oficial da Força Aérea em relação ao lamentável episódio que ceifou a vida de
Harry Michael. Se assim fosse, dispensar-se-ia o presente procedimento e determinar-se-ia a
perda do posto e da patente como pena acessória da condenação penal, de forma
automática. Contudo, o legislador constituinte reservou a este Tribunal Militar, em caráter
permanente, a prerrogativa de avaliar a conduta moral dos integrantes das Forças Armadas,
independentemente do teor da sentença penal condenatória.

Assim, a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri não tem o condão de vincular
este Tribunal e transformá-lo em mero homologador dos efeitos da respectiva sentença.
Ademais, deve-se invocar o princípio da autonomia das instâncias penal e administrativa,
ainda que o representado tenha sofrido condenação penal alcançada pelo trânsito em
julgado. Nesse sentido, convém citar os Arestos in verbis:

"Representação de Indignidade. Condenação por crime de homicídio. Inexistência de
violação dos preceitos éticos. Representação suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. Presença dos requisitos para a representação de indignidade, nos termos do
Estatuto dos Militares - Lei n.º 6.880/80; condenação transitada em julgado à pena
restritiva de liberdade superior a 2 (dois) anos. A Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade constitui processo de natureza ético-militar que tem por objeto
sentenciar o Oficial que infringiu ditames morais e éticos à perda do posto e da patente.
Inexistência de violação dos preceitos éticos pelo Representado ao praticar crime de
homicídio. Declaração de indignidade indeferida. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. nº 0000020-86.2009.7.00.0000. Relator: Ministro RAYMUNDO
NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento: 28/4/2011, Data de Publicação:
18/10/2011).

No caso em tela, não é possível averiguar, ao menos no aspecto moral, a existência do
elemento volitivo acerca do fato ensejador desta representação, pois, conforme adiantado,
não se pode afirmar categoricamente, nesta seara, se o ofendido fora vítima de um latrocínio
ou de uma armadilha provocada pelo representado. A relação conturbada com o genro, a
disputa pela guarda do neto e as contradições nos depoimentos prestados por sua filha
autorizam a conclusão da existência de dúvida relevante quanto às alegadas violações dos
preceitos éticos e dos valores militares. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de
indeferir a representação promovida pelo Ministério Público Militar diante dessas incertezas.
Nesse sentido, cito o julgado, in verbis:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILI-
DADE PARA COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO. JUSTIÇA ESTADUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, LESÃO CORPORAL LEVE E DISPARO DE ARMA DE
FOGO. FATO ISOLADO INCAPAZ DE MACULAR O PUNDONOR MILITAR E O DECORO
DA CLASSE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DO MPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
Os incisos VI e VII do art. 142 da Carta Magna determinam que o oficial condenado a
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos deve ser submetido a julgamento, a
fim de ser verificada a possibilidade da perda do seu posto e da sua patente. 2. In casu,
restou o militar condenado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por
constrangimento ilegal, lesão corporal leve e disparo de arma de fogo, cometidos em via
pública. 3. Todavia, não exsurgem dos autos provas de que as ações do
representado macularam o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da
Força Terrestre, ou tenham prejudicado qualquer valor moral ou profissional
inerente às obrigações de um oficial das Forças Armadas brasileiras. 4. Um fato

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/04/2022 10:39:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21742932f3
isolado - e sem maiores consequências - na trajetória de um oficial de carreira ilibada, por
si só, não pode ser suficiente para motivar o seu afastamento extemporâneo da carreira
castrense, tendo em vista a ausência de depreciação moral ou ética capaz de inseri-lo na
categoria de indigno ou incompatível com o oficialato. 5. Indeferida a representação.
Decisão por unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. nº 7001067-58.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ALVARO
LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 21/08/2019, Data de Publicação: 30/8/2019). (sem grifo
no original.)

Não obstante o Tribunal do Júri considerar o Cel PAULO DE TARSO MAGALHÃES
GUERRA culpado do homicídio contra a vida do próprio genro, com base na prevalência do
princípio da soberania dos veredictos, o mesmo não se pode afirmar em relação aos reflexos
dessa conduta nos aspectos éticos e nos valores vinculados às Forças Armadas por
manifesta ausência de prova de agir com essa intenção.

Diante do exposto, indefiro a representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar e considero o Cel Av Ref Aer PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA digno e
compatível com o Oficialato.

[1] Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família
modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

[2] (Art. 142, § 3º, da CF)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso
anterior;
[3] Art. 99. A perda de pôsto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por
tempo superior a dois anos, e importa a perda das condecorações.
[4] Lopes Jr., AURY in Direito Processual Penal, 16ª edição, São Paulo: Saraiva Educação, 2019,
página 368.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO Nº 7000395-45.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para considerar prejudicada a preliminar
defensiva de sobrestamento do feito até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Habeas Corpus nº
206.151, por manifesta perda do objeto
Votei vencido, divergindo dos demais Ministros desta Corte, ao acolher questão de ordem, por mim formulada,
em que propunha o sobrestamento do feito até a conclusão final do julgamento, pelo Superior Tribunal de
Justiça, da Revisão Criminal nº 5655/CE - 2021/0291279-6.
Quanto ao mérito, também divergindo dos demais Ministros, votei vencido ao acolher a presente
Representação para declarar o Coronel Aviador Reformado da Aeronáutica PAULO DE TARSO MAGALHÃES
GUERRA indigno para com o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente, com
fundamento nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal.
Em síntese, trata-se de Representação de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça Militar, contra o Coronel Reformado PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do RISTM, por ter o
Representado sido condenado pela Justiça comum estadual à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
prisional inicialmente fechado, como incurso no crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso
IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal comum, tendo sido operado o trânsito em julgado em 11 de dezembro
de 2020 (evento 1 - 3-ANEXOS PET INI e 6-ANEXOS PET INI).
A Defesa, inicialmente, pleiteou o sobrestamento da presente Representação até o julgamento, pelo STF, do
Habeas Corpus nº 206.151, que havia sido por ela impetrado com o objetivo de anular o julgamento do
Tribunal do Júri.
No entanto, tendo em vista ter sido negado seguimento ao referido writ, por meio de Decisão do Ministro
Relator RICARDO LEWANDOWSKI (já transitada em julgado), votei, acompanhando os demais Ministros, para
considerar prejudicada a preliminar defensiva, por manifesta perda de objeto.
Por outro lado, constatou-se estar pendente de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, a Revisão
Criminal nº 5655/CE - 2021/0291279-6, em que a Defesa pleiteia a absolvição do ora Representado. Sendo
assim, formulei questão de ordem propondo o sobrestamento do presente feito até o julgamento final daquele
pleito revisional.
De fato, apesar de a Representação de Indignidade consistir em um julgamento moral e ético, o fundamento do
pedido aviado pelo PGJM, no presente caso, é a condenação do Representado pela prática do crime de
homicídio. Dessa forma, não há como se fazer uma dissociação entre o julgamento da Representação e a
solução final do Judiciário para o crime que subsidia esta Representação.
Por conseguinte, a pendência do julgamento de uma Revisão Criminal quanto ao caso implica a possibilidade
de alteração do substrato do pedido ora em questão. Ou seja, é possível que haja o deferimento da revisional,
com a consequente absolvição do Representado, o que traria impactos diretos para o julgamento ético do caso.
Com efeito, significaria a perda do objeto da presente Representação de Indignidade, uma vez que deixaria de
existir a própria fundamentação ora apresentada pela PGJM.
Isso é especialmente problemático quando pensamos em julgar a Representação de Indignidade antes do
julgamento da revisional. Poderia implicar a dificultosa e constrangedora situação de ter de reverter eventual
acórdão desta Corte que tenha acolhido a Representação. E não é tarefa fácil o retorno ao status quo ante de
um Oficial que tenha sido declarado indigno e que tenha perdido seu posto e sua patente.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
Sendo assim, de modo a resguardar este Tribunal de ter que rever sua decisão posteriormente, entendo que
seria prudente que se aguardasse o julgamento da Revisão Criminal para, só então, ser realizado o julgamento
ético e moral do caso.
Trata-se de solução que não implica qualquer impacto negativo, uma vez que, enquanto o presente feito
estiver sobrestado, o Representado se manterá como digno para com o oficialato. Afinal, a Declaração de
Indignidade só pode vir a partir do julgamento da Representação.
Portanto, não se justifica qualquer urgência no deslinde da Representação ora em questão, tanto mais que,
naquele momento da Questão de Ordem, em tese não se sabia o resultado do julgamento do mérito desse
pedido de Declaração de Indignidade, tampouco o resultado do julgamento da Revisão Criminal. Uma vez
deferidos os pedidos formulados na Representação e, em sequência, na revisional - resultados que, neste
momento, deveriam ser considerados plenamente possíveis -, esta Corte, como visto, estaria diante de uma
situação bastante delicada.
Assim, votei pelo acolhimento da questão de ordem por mim formulada, em que propunha o
sobrestamento do feito até a conclusão final do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da
Revisão Criminal nº 5655/CE - 2021/0291279-6.
Superadas as questões preliminares, em especial a de sobrestamento do feito até a conclusão final do
julgamento da Revisão Criminal, passo ao exame do mérito.
Como visto, estamos diante de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o
Oficialato movida pelo Ministério Público Militar, representado pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar
Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, em desfavor do Coronel Aviador Reformado da Aeronáutica PAULO DE TARSO
MAGALHÃES GUERRA, com fulcro no art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal.
O pleito ministerial fundamenta-se no fato de que o Representado foi condenado, por Sentença proferida pelo
Conselho de Sentença do 2º Tribunal Popular do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, em 15 de dezembro de 2010,
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 29, ambos do Código
Penal comum (homicídio qualificado), tendo em vista ter sido o autor intelectual do homicídio de seu genro, o
americano HARRY MICHAEL FROCK ocorrido em 29 de dezembro de 1993, "por volta das 19h, na estrada que
liga as praias do Cumbuco à da Lagoa do Banana, proximidade do Hotel dos Franceses, município de Caucaia,
neste estado do Ceará", "ao simular uma situação de 'assalto' com terceiros, oportunizando que um desses
desferisse tiros de revólver na vítima" (evento 1 - 3-ANEXOS PET INI).
Após sucessivos recursos interpostos pela Defesa perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e o Superior
Tribunal de Justiça, a Sentença condenatória transitou em julgado em 11 de dezembro de 2020.
A PGJM assim relatou o proceder do Representado (evento 1 - 1-INIC):
"6. De acordo com a denúncia, o representado tinha 'um relacionamento extremado com seu
genro Henry', tendo declarado sua filha que 'o relacionamento do pai da declarante com Harry,
sempre foi péssimo, principalmente depois da vinda de Richard [neto do representado] para o
Brasil' (2-ANEXO, p. 5).
7. A filha do representado conheceu a vítima Harry nos Estados Unidos em 1988, quando seu
pai fazia curso de especialização, e, após namoro, do qual seu pai discordava, engravidou.
Também de acordo com a denúncia, em uma viagem aos Estados Unidos, o representado
regressou ao Brasil trazendo o neto 'na marra', sem que os pais do menor tomassem
conhecimento, o que foi 'comunicado ao FBI como sequestro, havendo inclusive, (...), uma
tradução oficial das declarações de Harry, prestadas no Consulado do Rio de Janeiro, a respeito
da permanência forçada de Richard com o acusado' (2-ANEXO, p. 6).
8. Considerou o Ministério Público do Estado do Ceará que os indícios eram veementes no
sentido de que o representado concorreu 'para o extermínio de seu genro e, ante as
contradições, chega-se a conclusão de que houve simulação de assalto. O denunciado não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
anotou as placas dos falsos assaltantes nem sequer quando eles deram uma volta e
retornaram para o Cumbuco' (2-ANEXO, p. 6).
9. De acordo com o órgão de acusação:
Segundo declarações do denunciado, no dia 29 de dezembro p. passado, dia do fato,
ele mandou seu motorista, conhecido por Luiz, deixar a vítima e a esposa Lisley,
(filha do denunciado), na lagoa do Banana, local explorado por 'Chico Galinha' onde
combinou de almoçar juntos. O denunciado só ali chegou por volta das 16:00 horas,
já havendo o casal se servido do almoço, o que então fez também o denunciado.
Declarou que encontrou Harry visivelmente aborrecido e já informado pelo
proprietário do local que Harry pretendia matar sua filha, pois tentou agredi-la com
uma cadeira, o que causou revolta entre os presentes e afirmou que dois deles
disseram pertencer à Polícia Federal e se ofereceram para 'levar o gringo e ao
chegar no topo do morro matariam e largariam o Michael'. Versão esta totalmente
contraditada por Francisco Rocha Pereira, vulgo 'Chico Galinha', quando disse em
seu depoimento, que permaneceu na churrascaria até as 17:30 horas
aproximadamente, e não viu nenhuma discussão entre o casal ou de seus
frequentadores (...). E disse mais: 'que em nenhum momento chegou um homem ou
alguns homens e perguntaram ao declarante quem era aquele casal e negou
também a versão de que Harry tenha levantado uma cadeira para atingir Lisley e
que não é verdade que tenha presenciado qualquer elemento oferecendo carona a
Lisley e levariam Harry para matá-lo nas dunas'. Igualmente, José Roberto Siqueira
de Freitas, que servia no local como garçom, afirma que naquele dia não ocorreu
nenhuma discussão entre clientes e que não viu ninguém se apresentar ao 'Galinha'
dizendo serem policiais e que levariam Harry para 'fechá-lo nas dunas'.
(2-ANEXO, p. 3, destaque no original)
10. Ainda segundo a denúncia, o representado declarou que um dos supostos assaltantes teria
roubado um talão de cheques da Caixa Econômica Federal, mas apurou-se que um dos quatro
cheques do talonário supostamente roubado foi compensado no dia 4 de janeiro de 1994 e
'emitido pelo senho[r] Paulo Guerra no dia 02 de janeiro de 1994', data posterior ao crime, que
ocorreu em 29 de dezembro de 1993 (2-ANEXO, p. 5).
11. Como se depreende dos documentos anexados, apesar da existência de duas versões para
o homicídio da vítima Harry Michael Frock, no sentido de que ele fora vítima de assalto
(latrocínio) ou de que fora vítima de homicídio cometido a mando do ora representado, o
Superior Tribunal de Justiça considerou que a existia prova para embasar 'a decisão tomada
pelo tribunal do Júri', de forma que, 'existindo duas versões amparadas pelo conjunto
probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos' (5-ANEXO, p. 6).
12. Da decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consta trecho do
acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, no sentido de que a filha do
ora representado e esposa da vítima, Sr.ª Lisley Coelho Guerra, disse, na fase inquisitorial, que
seu pai afirmou que 'se algum parente do HARRY viesse a Fortaleza para acusá-lo ele mataria a
todos; que a declarante não tem dúvidas de que o assassinato de seu marido foi premeditado
por seu pai' (5-ANEXO, p. 3).
13. Consta, ainda, daquela decisão que, em uma conversa com o Secretário de Segurança
Pública do local, a Sr.ª Lisley Coelho Guerra afirmou que seu pai pediu para ela desmentir seu
depoimento (5-ANEXO, p. 5).
14. Daquela decisão, consta também o seguinte:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
No seu último depoimento, quando confirma a retratação da versão inicial, a qual
inocentava o acusado, a Sra. Lisley Coelho Guerra apresenta relatos contraditórios,
conforme se vê de trecho adiante transcrito:
Afirma a declarante que ouviu bem [...] quando seu tio materno que residem no Rio
de Janeiro falou 'por qualquer importância se apaga um': que diante dessas
afirmativas, a vítima temia pela sua vida: [...] que viesse a ser morto pelo acusado
tendo em vista que o início do relacionamento foi muito difícil e que o acusado era
militar e este tinha medo desde o começo [...] que nunca pensou que seu pai
pudesse mandar matar seu marido [...] que diante de tudo que passou e pelo que
conhecia do marido sua morte aconteceu pelo mesmo ter reagido ao assalto: [...] o
casal nunca chegou a brigar na presença do acusado mesmo no tempo em que
moraram com o mesmo: [...] que o acusado sempre foi contra o namoro desta com a
vítima; pelo fato da mesma usar brinco, cabelos longos e não frequentar escola; [...]
afirma a declarante que o suposto assalto aconteceu por volta aproximadamente das
20:00 e não foi um suposto assalto e sim foi um assalto (...).
(5-ANEXO, p. 4/5)
15. Não há dúvida de que o delito perpetrado pelo representado em nada se coaduna com a
conduta moral irrepreensível exigida dos militares, demonstrando, ao contrário, seu descaso
para com a vida e a dignidade humanas.
[...]
18. No caso concreto, como se viu, em razão de uma contenda familiar, que, inclusive, envolvia
seu neto menor de idade à época do crime e sua filha, o oficial, em atitude fria e desprezível,
desprovida de qualquer respeito à vida humana, optou por simular um assalto com o objetivo
de ceifar a vida do próprio genro e pai de seu neto, em uma situação em que a vítima não teve
chance alguma de se defender.
19. O representado agiu de forma covarde, para dizer o mínimo, e completamente indiferente a
qualquer dos ditames relativos aos princípios que norteiam a ética militar.
20. O desprezo ao pundonor militar é ainda mais evidente se considerarmos que o
representado concorreu para o homicídio de pessoa que fazia parte de seu núcleo familiar.
[...]"[Grifos no original.]
A Defesa, por sua vez, em síntese, apontou a fragilidade do acervo probatório, uma vez que baseado
exclusivamente no depoimento da filha do Representado - LISLEY COELHO GUERRA -, que, apesar de
inicialmente ter demonstrado certeza quanto a ser o seu genitor o responsável pela morte de seu marido,
posteriormente modificou seu depoimento, no sentido de inocentá-lo. Ademais, a Defesa ressaltou a ética, a
dignidade, a correção e a honradez do Representado ao longo de seus trinta anos de carreira na Força Aérea.
Por fim, após destacar que a condenação por ele sofrida consistiu em um fato isolado em sua vida, pleiteou o
indeferimento da presente Representação (evento 33 - 3-ANEXO).
Inicialmente, é importante relembrar que, quando esta Corte, preliminarmente, decidiu não sobrestar o
presente feito até o julgamento final, pelo STJ, da Revisão Criminal nº 5655/CE, deixou claro que deve
prevalecer o trânsito em julgado da condenação do Representado.
Portanto, não é dado a este Colegiado, no presente momento, realizar qualquer tipo de valoração das provas
que conduziram à condenação. Ora, ainda que a única prova da autoria tenha sido o depoimento da filha do
Representado e que esse depoimento tenha sido objeto de posterior retratação, isso não deveria ter o poder de
interferir no presente julgamento ético. Tampouco deveria ter qualquer interferência a forma e os fundamentos
pelos quais os órgãos jurisdicionais competentes conduziram os julgamentos que culminaram na condenação,
transitada em julgado, pelo crime de homicídio qualificado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
Na verdade, ao se analisar uma Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato, apresentada em razão de condenação transitada em julgado, há de se partir do pressuposto de que
o crime ocorreu e de que foi cometido pelo Representado, da maneira como descrito na decisão condenatória.
Afinal, é incabível a realização de revisão do julgado na presente via, uma vez que esta não é a ação
apropriada nem prevista legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de
rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram examinadas e não foram rescindidas ou
modificadas por ações próprias, tampouco se pode remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se
colocar em xeque as decisões judiciais já estabilizadas em seu grau máximo, além de se causar grave
insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar tão somente as circunstâncias e as consequências para as instituições
militares e para a sociedade da decisão condenatória transitada em julgado, em razão do tipo penal cometido.
Assim, não assiste razão à Defesa ao querer rediscutir a matéria, quanto mais rever as provas produzidas no
processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma Representação para a Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato. Nela não mais se discute se a conduta está ou não provada, mas, sim, se feriu a honra, o
decoro e o pundonor militares, sendo irrelevantes as provas juntadas para aquele fim.
Não nos cabe discutir a justiça da condenação, a qual, no caso, foi imposta pelo soberano Tribunal do Júri e
confirmada por acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sendo definitiva em razão de seu trânsito em julgado.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Corte, in verbis:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS
FUNCIONAIS COM O FITO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO
REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS FORÇAS
ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE PENSÕES MILITARES.
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
O processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela não
se confunde. Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a
correção do édito condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão
rescisório, mas o de submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da dignidade
para com o Oficialato, nos termos da reprimenda adrede imposta. Na espécie, não se
mostra digno para com o Oficialato o Oficial condenado pelo crime de peculato à pena de 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em virtude de ter praticado contínuos desvios de
gêneros alimentícios, valendo-se das facilidades advindas das funções que exercia, com intuito
de enriquecer ilicitamente. Exsurge dos autos que as ações do Representado macularam não
só a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da
própria Força a que pertence, atingindo diretamente os valores de condutas moral e
profissional inerentes às suas obrigações como Oficial do Exército Brasileiro. Este Tribunal não
possui competência para dispor sobre assuntos relacionados à pensão militar, dada sua
competência eminentemente criminal. Representação parcialmente acolhida. Unanimidade.
(STM - Representação de Indignidade nº 2-21.2016.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min. Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Julgado em 11/5/2017. Publicado em 2/6/2017). [Grifo
nosso.]
Embargos Infringentes opostos contra Acórdão unânime em Representação de Declaração de
Indignidade para com o Oficialato. Conhecimento. Possibilidade. Previsão Regimental. No
mérito, mera rediscussão de matéria atinente ao crime, já com trânsito em julgado. Rejeição.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
(...) No mérito, descabe rediscutir matéria sobre o crime de peculato, com coisa
julgada material. Na Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato, o julgamento baseia-se nos princípios éticos e morais, para constatar se o
militar possui condições de permanecer nas fileiras das Forças Armadas. (...)
Embargos rejeitados. Decisão unânime." (STM - Embargos Infringentes nº 48-
78.2014.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgado em 13/5/2015. Publicado em
3/6/2015). [Grifo nosso.]
Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Oficial condenado à pena
de 3 anos de reclusão pela prática do crime de Peculato, previsto no art. 303, do Código Penal
Militar. Acolhimento da Representação, declarando o Representado indigno do Oficialato e
determinando a perda de seu posto e patente. (...) No julgamento da Representação não
é cabível uma 'nova revisão do julgado' pela via da rediscussão da prova, mas sim e
tão-só a aferição se a conduta do Representado - que resultou na sua condenação
como incurso no art. 303 do Código Penal Militar - o torna ou não indigno ou
incompatível com o Oficialato. Para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta
socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros
valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas sim conceitos de natureza legal,
que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força. Hipótese em que a conduta do
Oficial - que lhe valeu a condenação por Peculato - traduz inescondível violação aos preceitos
basilares da Ética Militar, notadamente os que lhe impunham ser probo, honesto e zeloso com
a coisa pública, daí resultando a afronta ao pundonor militar e ao decoro de classe.
Acolhimento da Representação, declarando o Representado indigno para o Oficialato e
determinando a perda de seu posto e patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal. Decisão unânime. (STM - Representação de Indignidade nº 137-
43.2010.7.00.0000/DF, Rel. Min. Gen Ex RENALDO QUINTAS MAGIOLI. Julgado em 3/8/2011.
Publicado em 24/10/2011). [Grifo nosso.]
Portanto, ao analisar o mérito da presente Representação, estamos diante de um fato que não admite, nesta
via, qualquer questionamento ou discussão. Ou seja, temos que tomar como certo que o Coronel PAULO DE
TARSO MAGALHÃES GUERRA foi autor intelectual do delito de homicídio qualificado cometido contra seu genro.
Partindo dessa premissa, compete-nos, na presente via, apenas julgar se o Oficial, condenado à pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos, em razão do crime que cometeu - crime de homicídio qualificado -, é
digno de permanecer no oficialato ou é com ele compatível, à luz dos princípios morais e éticos, bem como
ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares.
Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em definir os contornos das condutas realizadas,
de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para o oficialato ou com ele incompatível deve ser
reservado a condutas que mereçam grande reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se
os aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Consoante se observa da Sentença condenatória, o Ora Representado "concorreu para o extermínio da vida de
Harry Michael Frock, ao simular uma situação de 'assalto' com terceiros, oportunizando que um deles
desferisse tiros de revólver na vítima" (evento a - 3-ANEXOS PET INI).
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: um Oficial que comete o crime de homicídio qualificado pode ser
considerado digno de seu ofício?
A meu ver, o crime de homicídio é um crime que, em sua própria essência, já ofende naturalmente a
moralidade e a ética como um todo, tendo em vista atingir bem jurídico do mais alto valor.
Trata-se de delito que, por si só, caracteriza falha ética e moral do agente absolutamente incompatível com as
lides do serviço público, mormente do militar. Ora, é indiscutível que os militares lidam com valores ímpares
como a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria soberania estatal, o que exige uma retidão máxima em
seu comportamento, inclusive em sua vida particular. E nesse contexto, os oficiais devem representar o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
modelo a ser seguido por seus subordinados.
Na hipótese dos autos, as ações do Representado macularam não só a sua honra pessoal, mas também o
pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da própria Força a que pertence, atingindo diretamente os
valores da conduta moral e profissional inerentes às suas obrigações como Oficial da Aeronáutica.
A ofensa à ética, no presente caso, foi revelada não só pela gravidade do ato praticado pelo Representado,
mas pelos reflexos diretos e significativos daquele ato sobre a ostentação do posto de Oficial da Aeronáutica.
Daí a constatação de que a não declaração da incompatibilidade/indignidade, nesse caso, cria precedente
perigoso de permissividade, que tende a constituir e legitimar péssimo exemplo para a tropa.
Ademais, convém destacar que, diante de situações de menor gravidade, envolvendo, por exemplo, condutas
atentatórias ao patrimônio sujeito à administração militar ou práticas de violência contra outros militares, esta
Corte vem dando provimento às Representações para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o
Oficialato, in verbis:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE CORRUPÇÃO
PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS
MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E
DA PATENTE. UNANIMIDADE. Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior
a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal
Militar, de caráter permanente, no qual serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a
condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta
sede, haja vista que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório, não
cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor quanto ao acerto ou ao
desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura
existentes. Os militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores únicos como a
vida e a soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a ordem pública,
o que lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o
rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam
modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. Em consequência, o delito
cometido pelo Representado atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais e éticos
insculpidos no Estatuto dos Militares. A condenação transitada em julgado pelo delito
de corrupção passiva causa indelével mácula aos atributos de probidade, de
lealdade e de moralidade impostos a um Oficial das Forças Armadas, cujo
sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência,
o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de
regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua
permanência na vitaliciedade militar. Representação acolhida, declarando o
Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua
patente. Decisão por unanimidade. (STM. Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000686-45.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/2/2022, Data de Publicação: 21/3/2022) [Grifo
nosso.]
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade. art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. art. 120,
inciso I, da Lei nº 6.880/80. art. 115 e seguintes do RISTM. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO
POR MAIORIA. I - A prática de agressão física e verbal contra militares em serviço

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
viola o Estatuto dos Militares e o pundonor da carreira, ferindo diversos preceitos
éticos preconizados pelo mencionado art. 28 da Lei 6.880/1980. II - Preenchidos os
requisitos necessários à decretação da perda do posto e da patente, quais sejam, condenação
transitada em julgado a pena superior a 2 (dois) anos e conduta que feriu a honra, o decoro e o
pundonor militares, violando o dever inerente àqueles que desempenham funções públicas,
não se justifica a reforma do r. Acórdão. III - Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000735-86.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 17/03/2022) [Grifo
nosso.]
No mesmo sentido, têm-se os seguintes julgados: Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000459-89.2020.7.00.0000, de relatoria do Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS (julgado em 9/12/2021); Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000461-
59.2020.7.00.0000, de relatoria do Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (julgado em 21/5/2021);
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000460-74.2020.7.00.0000, de minha
relatoria (julgado em 22/4/2021); Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000529-
09.2020.7.00.0000, de relatoria do Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 29/9/2021);
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001352-17.2019.7.00.0000, de relatoria do
Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgado em 2/9/2021).
Como se observa dos julgados trazidos à colação, esta Corte tem sido implacável na declaração de indignidade
de oficiais que violaram o dever funcional com o fim de lucro ou que praticaram algum tipo de violência contra
outro militar. Como, então, entender a não declaração de indignidade no presente caso, no qual o Oficial violou
frontalmente a ética militar e desrespeitou de forma escancarada a inviolabilidade do direito à vida ao planejar
o homicídio de um civil?
E mais: como um Oficial que tramou o assassinato de alguém de seu próprio núcleo familiar poderá gozar da
confiança de seus pares e da sociedade como um todo? Como ele poderá ser considerado um fiel cumpridor
dos preceitos que regem a vida castrense?
Ora, a despeito da não recepção do art. 100 do CPM, o delito de homicídio, por pressupor atentado à ética e à
moralidade, é totalmente incompatível com os ritos castrenses, devendo implicar a perda de patente, por
indignidade do oficialato. Tal matéria não deveria ser objeto de maiores discussões, diante de falta tão grave
para com a sociedade brasileira e para com a Força.
Certamente, este desvio, esta falha de caráter, quando verificada no militar de alta patente, causa ainda mais
repugnância, afrontando claramente os preceitos morais, bem como a ética e o pundonor militares.
O crime de homicídio constitui um ilícito que afronta um dos mais caros princípios constitucionais: a
inviolabilidade do direito à vida. Por isso, deve ser energicamente censurado e reprimido, inclusive retirando-se
dos meios administrativo e militar aquele que o infringiu, principalmente quando tal agente é um Oficial de
posto tão elevado, preparado para exercer funções de chefia, comando e direção, servindo de exemplo para
seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma conduta irrepreensível em todos os atos da vida, dentro ou
fora da caserna.
Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que, ao atacar um membro de sua própria família,
afrontou, de maneira inequívoca, os princípios morais e colocou em descrédito perante a sociedade a
Instituição à qual serviu e na qual gozou de respeito por toda uma vida.
O art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao consignar que "a violação dos preceitos da
ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer".
E acrescento que mais gravosa ainda é a conduta realizada por aqueles que foram homenageados e
fortemente elogiados.
Assim, embora não haja situações desabonadoras em suas alterações militares, havendo ainda menções
elogiosas, tais fatos somente aumentam a sua responsabilidade e o compromisso assumido com a Força Aérea

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
Brasileira.
O próprio rigorismo do Código Penal Militar se deve ao fato de que o Oficial tem a obrigação de ser um
exemplo para aqueles que se encontram sob o seu comando, não sendo admissível que um homem que se
preparou para exercer as funções de comando venha a praticar atos que demonstrem tornar-se indigno para o
oficialato.
Com efeito, o Oficial é o líder de seus comandados, tanto para o bem quanto para o mal, tendo suas falhas
condições de causar mais danos, uma vez que sua conduta é sempre tida como ilibada e acima de qualquer
suspeita, tanto pelos seus pares quanto pelos seus subordinados.
E prossigo, não há como acreditar que seria digno do oficialato um militar que tenha arquitetado o assassinato
de seu próprio genro.
Não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é possível aceitar que um Oficial proceda da
forma como se conduziu o ora Representado.
Precisamos reprimir a falha de caráter verificada, que é gravíssima por si só, quanto mais sendo proveniente
de um Oficial superior, o que gera ainda mais indignação no seio da tropa e na sociedade em geral.
E novamente questiono: como um homem, desmoralizado por ter cometido um crime de homicídio qualificado,
poderia desempenhar o importante papel de Oficial das Forças Armadas se eventualmente convocado? Como
pode ele ostentar uma Carta Patente em igualdade de condições aos inúmeros Oficiais que honraram suas
carreiras até o dia derradeiro?
Aliviar pessoas que cometem nefastas condutas pode representar um perigo ainda maior para o meio social,
alimentando a cultura de impunidade e de injustiça que atormenta o nosso país.
Ademais, a questão retratada torna-se ainda mais sensível quando se trata de uma instituição militar, ou
melhor, daquele que ostenta a farda da tão respeitada Força Aérea Brasileira, uma vez que foram fortemente
abaladas a hierarquia e a disciplina militares, além da honra e do pundonor militar.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes autos, verifico que o
Representado não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para o exercício do mister das armas,
amoldando-se à hipótese de indignidade para com o oficialato. Volto a frisar, o Coronel Aviador Reformado da
Aeronáutica PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA foi condenado por ter sido o autor intelectual do crime de
homicídio qualificado cometido contra seu próprio genro.
Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as instituições militares e para a
própria sociedade. Não sendo tomada a providência para perda do posto e da patente, ou para a declaração de
incompatibilidade/indignidade, quebra-se o lastro do exemplo de correção de atitudes e de honestidade a que
está vinculado o Oficial das Forças Armadas, além de ultrajar-se a segurança do prestígio da função, que já foi
fortemente abalado por esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto acima é um flagrante desajuste do Oficial com os princípios e valores caros à
vida na caserna. Por certo, o crime de homicídio, definitivamente, não se coaduna com o que se espera de um
militar, mormente de um Oficial com trinta anos de serviços prestados à Força.
Agindo como agiu, o Oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída e golpeou a credibilidade depositada na
Força Aérea Brasileira como um todo, deixando de medir as consequências de sua atitude perante a sociedade,
bem como em relação a seus companheiros de caserna.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao Oficial, transcende como ofensiva ao
decoro da classe militar, maculando de forma contundente a imagem da Aeronáutica.
Soma-se a isso a repercussão negativa do caso nos veículos de imprensa nacional e internacional - tendo em
vista que a vítima era cidadão norte-americano -, conforme apontado na Inicial.
Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA - que foi chancelado por esta Corte ao julgar procedente a Representação para Declaração de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
Indignidade/Incompatibilidade nº 2-21.2016.7.00.0000/DF, formulada contra Oficial condenado pelo crime de
peculato, em 11 de maio de 2017:
"Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria
soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento,
inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem observar com ainda mais rigor
esses mandados éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos
por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital importância
para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse motivo as Forças
Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um
profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento
ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de
respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética
militar seria 'o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível.'.
O pundonor militar 'refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal' e o decoro de classe está ligado 'aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares.'
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um valor
essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e vergonha ao
militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu
Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões 'as ações ou omissões não
especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais militares (...)
contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os preceitos
sociais e as normas da moral (...)'".
Por essa razão, o modo de agir do Coronel Aviador Reformado PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA
representou incorreto procedimento no desempenho do cargo, bem como prática de conduta irregular que
afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
Reitero, assim, que, diante da gravidade do delito cometido e da forma como ocorreu, conforme condenação
criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise subjetiva sobre a conduta do Oficial em momento
anterior ou posterior. Por conseguinte, torna-se inócua a alegação defensiva de que seu comportamento é
meritório. Tal fato somente aumenta a sua responsabilidade e o compromisso assumido com a Força Aérea
Brasileira.
Ora, o abalo nas relações interpessoais - seja em relação aos superiores e, principalmente aos subordinados -
advindo da conduta censurada, por óbvio não pode ser avaliado e demonstrado de forma objetiva, qualitativa e
quantitativamente. Sua demonstração se dá com o passar do tempo, com a assunção das vindouras gerações,
cada vez mais permissivas com os desvios de conduta. Equipara-se à ferrugem que corrói, aos poucos, o casco
dos navios naufragados.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
No que tange ao comportamento exemplar anterior e posterior, não há previsão legal de que esses atos sejam
capazes de apagar condutas demeritórias comprovadas em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri ou de
que lhe atenuem as consequências previstas para esta demanda, pois, sopesando os valores em análise,
tornam-se ínfimas as questões levantadas pela Defesa.
Na verdade, a simples conduta do Representado já é suficiente para que reste cristalino seu desvio moral, a
demonstrar que, quando eventualmente convocado, ele não terá condições de gozar da confiança de seus
pares, quanto mais de superiores.
É impositivo pontuar que, para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, o respeito à dignidade da pessoa
humana e à inviolabilidade do direito à vida, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o
zelo com a coisa pública e tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas, sim,
conceitos de natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância aos princípios e valores
definidos e acolhidos nos meios social e profissional do indivíduo. No caso do oficial, a conduta exigida é
rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e aos valores éticos.
Portanto, tem-se que o proceder do Representado maculou irreversivelmente sua carreira, uma vez que a
conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente irrepreensível.
Assim, ainda que na Reserva, a manutenção do posto e da patente do Representado é providência
incompatível com a nefasta conduta criminosa que cometeu, conflitando com os interesses da Instituição
Militar e da sociedade como um todo.
No caso dos autos, as condutas do Oficial que redundaram em exposição do nome da Força Aérea Brasileira
são contrárias aos seguintes preceitos da profissão militar, inscritos no Estatuto dos Militares, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
[...]
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes;
[...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
[...]
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família
modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 11/04/2022 12:10:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101203d05ce9
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
[...]
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
[...]
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
[...].
Dessa forma, é de se concluir que o Representado infringiu a ética militar, pois praticou atos censuráveis para
um Oficial, ferindo frontalmente os princípios e valores que norteiam a carreira militar, bem como expondo a
Força de forma vexatória perante a sociedade, razões que demonstram claramente a sua incompatibilidade
com o oficialato. Afinal, não se mostra minimamente razoável manter como Oficial das Forças Armadas, ainda
que da Reserva Remunerada, alguém que foi definitivamente condenado pelo grave delito de homicídio
qualificado, cometido da forma como verificada em seu julgamento.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que a reprovável conduta verificada enseja a aplicação da medida
legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente, seja por indignidade ou incompatibilidade,
consistindo tal conduta, em última análise, em um desajustamento ético-profissional que revela uma clara
inaptidão para a carreira militar, em caso de convocação ou mobilização.
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela gravidade das condutas
perpetradas pelo Representado, mas, principalmente, pelo pernicioso precedente de permissividade, caso o
abonemos, tendente a constituir e a legitimar péssimo exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento
de impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo ter sido demonstrado que o Coronel Reformado PAULO DE
TARSO MAGALHÃES GUERRA agiu de maneira absolutamente irregular e incompatível com sua situação de
Oficial de carreira da Aeronáutica, além de ter desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da
classe, infringindo os preceitos da ética e do dever militares, prescritos no art. 28, caput, incisos I, III, IV, VI, XII,
XIII, XV, XVI e XIX; e art. 31, caput, e incisos I, III e V, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares),
merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da patente.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento da presente Representação formulada pelo
Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar o Coronel Reformado da Aeronáutica
PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA indigno para com o oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII,
da Constituição Federal; 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e 115 do
RISTM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2022 20:10:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012552d4e68
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE Nº 7000395-45.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REPRESENTADO:
PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA.
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. ÁTHYLA SERRA DA SILVA MAIA.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Em sessão de julgamento por videoconferência, realizada em 22 de março de 2022, o Tribunal,
apreciando a presente Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato, por unanimidade, julgou prejudicada a preliminar defensiva, por manifesta perda de objeto.
Em seguida, por maioria, rejeitou a questão de ordem formulada pelo eminente Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, que propôs o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento, pelo Superior
Tribunal de Justiça, da Revisão Criminal nº 5.655/CE - 2021/0291279-6. Em seguida, no mérito, por
maioria, indeferiu a representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e considerou o
Cel Av Ref Aer PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA digno e compatível com o Oficialato.
Não obstante a factível tese vencida, dela divergi, para me ombrear à corrente vencedora conduzida pelo
elucidativo voto do eminente Ministro -Relator Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, pelos
fundamentos convergentes, os quais passo a expor.
Durante este julgamento, o Plenário desta Corte recebeu 3 (três) declarações sobre os predicados éticos,
sociais e morais do Coronel GUERRA, umas delas, de lavra do Exmo. Sr. Ten Brig Ar CARLOS DE ALMEIDA
BATISTA, ex-Comandante da Aeronáutica, que foi chefe do Cel GUERRA; uma segunda de autoria do
Exmo. Sr. Ten Brig Ar ANTÔNIO PINTO DE MACEDO, da turma do Cel GUERRA, que conviveu com ele ao
longo de 56 (cinquenta e seis) anos; e a terceira, a declaração do Exmo. Sr. Maj Brig MESQUITA que
serviu com o Cel GUERRA em sua jornada na Força Aérea Brasileira e foi testemunha de seu trabalho
após a sua ida para a inatividade.
Antes de analisar o caso concreto, gostaria de pontuar, agora, a visão de um subordinado, à época, sobre
a trajetória do Coronel GUERRA, do qual não sou contemporâneo, muito menos amigo íntimo.
Eu conheci o Coronel GUERRA quando eu ainda era um jovem Tenente e exercia a função de instrutor de
voo para os Aspirantes que voavam a aeronave AT-26 Xavante no Esquadrão Joker em Natal/RN, no final
da década de 70.
Ele integrava uma comitiva de oficiais instrutores da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da
Aeronáutica, que foi ministrar um curso de carreira para os Tenentes do esquadrão do qual eu fazia parte.
Aquele foi o meu contato inicial com o Coronel GUERRA, e a minha primeira impressão sobre as suas
qualidades profissionais foram extremamente favoráveis em função do seu brilhante desempenho na
plataforma, e da maneira gentil e amigável como ele tratava todos os meus colegas de curso, incluindo a
mim mesmo.
Foi assim que o conheci e o admirei, sendo essa também a opinião de todos os meus colegas de curso
que passaram a ver no Coronel GUERRA um Oficial que marcaria nossas carreiras.
Para os que não conhecem a sistemática de escolha dos instrutores nas Escolas de Pós-Graduação da
Força Aérea Brasileira, tenho a dizer que é um processo seletivo extremamente rígido e complexo, pois a
escolha é feita com o aval de todos os instrutores que selecionam os mais competentes entre os que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2022 20:10:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012552d4e68
mais se destacaram em seus cursos. Sendo pouquíssimos os escolhidos em cada turma e também uma
grande honra para aqueles que são designados para o exercício da função de instrutor. Há de se ressaltar
que os instrutores de nossas Escolas passam a gozar de grande respeito e admiração por todos nós da
Aeronáutica.
O Coronel GUERRA também foi selecionado para ser instrutor quando fez o Curso de Comando e Estado-
maior da Aeronáutica e foi em função de seus méritos que foi selecionado para realizar o Curso de
Mestrado em uma Universidade norte-americana, no Missouri, na área de segurança de voo, onde foi
agraciado com a mais alta condecoração daquela instituição, pelo bem destacado desempenho que teve
no curso ali realizado.
Ao retornar para o Brasil, o Coronel GUERRA voltou a atuar na área de segurança de voo e, ao aplicar os
conhecimentos adquiridos no Mestrado realizado no Missouri, pôde contribuir de modo significativo para
uma substancial melhora nos índices de segurança de voo da Força Aérea Brasileira, exercendo inclusive
como Coronel a chefia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), hoje
função privativa de Oficial-General.
Senhora Ministra e Senhores Ministros, para nós militares, como todos nós sabemos, para sermos
indicados para uma missão no exterior não é de modo algum uma simples ação de rotina, mas sim fruto
de muito trabalho e de muita dedicação, não somente do militar, mas de toda sua família. A missão no
exterior é um reconhecimento pelos valores que enobrecem nossas carreiras e é um momento quase
mágico, especialmente pela oportunidade dada a nossa família de poder ter uma experiência de
convivência em outro país.
Mas, para o Coronel GUERRA, essa oportunidade ímpar em sua carreira marcou o início do seu pesadelo.
Foi justamente nesse período que se iniciou essa trágica novela que acabamos de conhecer.
E ainda digo mais. Acredito que a saída precoce do Coronel GUERRA para a inatividade, a seu pedido,
deveu-se certamente à necessidade que sentiu de apoiar sua filha e de salvaguardar sua família,
mantendo, assim, a organização do seu ambiente familiar.
Não tenho dúvidas quanto à capacidade e potencial do Coronel GUERRA de, caso tivesse permanecendo
na ativa, ter concorrido com grandes chances, por possuir as condições necessárias, ao generalato.
Destaco ainda que, mesmo após ter sido denunciado e ao longo desse duro e prolongado julgamento, o
Coronel GUERRA mantendo sua integridade de homem e de pai de família, permaneceu de cabeça
erguida, honrando sua cidade natal e nela tendo obtido o respeito e a admiração de seus conterrâneos,
tendo sido eleito e reeleito como vice-prefeito da cidade onde nasceu. E, ainda, destaco que o Cel
GUERRA exerceu outras funções relevantes em seu Município, entre elas a de Secretário de Cultura.
Teve também o reconhecimento do Comando da Aeronáutica. Em outubro de 2003, foi promovido ao
grau de oficial na Ordem do Mérito Aeronáutico, mesmo encontrando-se na inatividade.
Assim, encerro minhas considerações sobre Oficial-Aviador que conheço desde a minha juventude e que
aprendi a respeitar e a admirar como cidadão, como militar, como pai de família e como um ser humano
exemplar.

Tecidas essas breves considerações prefaciais, passo ao voto.

Na presente Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato a
Defesa constituída argumenta que o Tribunal de Justiça do Ceará declarou nula a condenação do
Representado imposta pelo Tribunal do Júri Popular, ao considerar a sentença condenatória contrária à
prova dos autos, uma vez que teve como suporte somente as declarações da filha do referido Oficial-
Superior, prestadas em momento imediatamente posterior ao desfecho trágico, que o apontavam como
autor intelectual da conduta delitiva em apreço.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2022 20:10:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012552d4e68
No caso concreto versado nos autos, em que pese o Tribunal do Júri ter consolidado o decreto
condenatório no conjunto probatório coligido no caderno processual, verifica-se que ainda restam dúvidas
sobre a efetiva participação do Representado na empreitada delitiva, considerando que o próprio titular
da ação penal pugnou, em sede de contrarrazões de apelação, pela realização de novo julgamento ante a
contrariedade da sentença condenatória com as provas dos autos.
No tocante ao Tribunal do Júri, sabe-se que sua decisão não é técnica, uma vez que os jurados (juízes
populares), não estão vinculados ao sistema da livre convicção do juiz para exame de provas
(persuasão racional), previsto no art. 157 do CPP. A apreciação das provas é feita pelos jurados de acordo
com suas íntimas convicções, e, pelo sistema da íntima convicção, não há necessidade de
exteriorizarem as razões que os levaram a decidir.
Conforme a precisa lição de Paulo Rangel
[1]:
"O sistema da íntima convicção, hodiernamente, está previsto no Tribunal do Júri, pois os
jurados não são obrigados a fundamentar o seu voto, ou seja, a cédula 'sim' ou a cédula
'não' [...], depositada pelos jurados na urna, além de ser secreta, não necessita ser
motivada, razão pela qual o legislador estabeleceu o recurso da decisão dos jurados
manifestamente contrária à prova dos autos (cf. art. 593, III, d, do CPP)".
No âmbito da Justiça Militar da União, ao julgar a Representação para Declaração de
indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato o Superior Tribunal de Militar exerce a função de
Tribunal de Honra.
Nesta seara, a demonstração inequívoca da autoria é imprescindível, considerando que compete à Corte
analisar a conduta delitiva do Representado, com o objetivo de declará-lo indigno de permanecer no
oficialato ou com ele incompatível, à luz dos princípios morais e éticos, do decoro e do pundonor
militares.
No caso em testilha, verifico que o conjunto probatório colacionado na presente Representação
ministerial não traz a segurança necessária para o julgador decidir se a conduta do Coronel Aviador
Reformado da Aeronáutica PAULO DE TARSO MAGALHÃES GUERRA infringiu o senso de dever, retidão e
ética que se espera de um Oficial das Forças Armadas, novamente, considerando que o Parquet, em sede
de contrarrazões de apelação, pugnou pela realização de novo julgamento, considerando que a sentença
condenatória foi contrária aos autos.
Assim, ainda que para o 2º Tribunal Popular do Júri da Comarca de Fortaleza/CE o conjunto probatório
colacionado aos autos tenha sido suficiente para embasar a condenação, tendo em vista a soberania dos
veredictos, no âmbito deste Tribunal de Honra, as provas coligidas mostram-se frágeis e inaptas para
fundamentar a gravosa sanção de perda do posto e da patente de um Oficial-Superior da Aeronáutica.
Em casos desse jaez, não podem pairar dúvidas quanto à autoria, bem como incertezas referentes aos
motivos do desfecho fatal, uma vez que essas circunstâncias precisam ser valoradas por esta Corte.
Por amor ao debate, colaciono alguns precedentes nos quais esta Corte decidiu indeferir a Representação
ministerial por considerar que, embora reprováveis penalmente, as condutas delitivas não tiveram o
condão de afastar os Representados das fileiras das Forças Armadas. Vejamos:
"Representação de Indignidade. Condenação por crime de homicídio. Inexistência de
violação dos preceitos éticos. Representação suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. Presença dos requisitos para a representação de indignidade, nos termos do Estatuto
dos Militares - Lei n.º 6.880/80; condenação transitada em julgado à pena restritiva de
liberdade superior a 2 (dois) anos. A Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade
constitui processo de natureza ético-militar que tem por objeto sentenciar o Oficial que
infringiu ditames morais e éticos à perda do posto e da patente. Inexistência de violação dos
preceitos éticos pelo Representado ao praticar crime de homicídio. Declaração de
indignidade indeferida. Decisão por maioria." (REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2022 20:10:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012552d4e68
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 0000020-86.2009.7.00.0000. Relator: Ministro
RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento: 28/04/2011, Data de
Publicação: 18/10/2011)
"EMENTA: Representação para Declaração de Indignidade. Oficial do Exército condenado à
pena privativa de liberdade pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio simples, sob o
domínio de violenta emoção (CP, art. 121, § 1º). Ausência, na hipótese, de desvalor ético-
moral a recomendar a indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, em face de o
citado crime, no contexto em que ocorreu, trazer em si ínsita circunstância relevante, de
elevado critério emocional, violenta emoção (Precedentes da Corte - RDI nº 28-DF, de 03-06-
93 e RDI nº 30-DF, de 07-10-93). Representação indeferida. Decisão por maioria."
(REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº
1999.01.000038-5. Relator: Ministro DOMINGOS ALFREDO SILVA. Data de Julgamento:
25/11/1999, Data de Publicação: 22/02/2000)
"EMENTA: Representação para Declaração de Indignidade. Oficial do Exército condenado à
pena privativa de liberdade pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio simples, sob o
domínio de violenta emoção (CP, art. 121, § 1º). Ausência, na hipótese, de desvalor ético-
moral a recomendar a indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, em face de o
citado crime, no contexto em que ocorreu, trazer em si ínsita circunstância relevante, de
elevado critério emocional, violenta emoção (Precedentes da Corte - RDI nº 28-DF, de 03-06-
93 e RDI nº 30-DF, de 07-10-93). Representação indeferida. Decisão por maioria."
(REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº
1999.01.000038-5. Relator: Ministro DOMINGOS ALFREDO SILVA. Data de Julgamento:
25/11/1999, Data de Publicação: 22/2/2000)
"OFICIAL DO EXERCITO ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTANCIA AO LEASTERIO DA EXCLUDENTE
OBJETIVA - LEGITIMA DEFESA. CONDENADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, POR
HOMICIDIO PRIVILEGIADO. REPRESENTAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO MILITAR PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE COM PERDA DO POSTO E DA PATENTE. HIPOTESE QUE, NÃO
REVELA, 'IN CASU', JUIZO DESVALORATIVO REFERENTE A SUA CONDUTA HUMANA
SUSCEPTIVEL DE OFENDER OS PRECEITOS ETICOS MORAIS E O PUNDONOR MILITAR.
INDEFERIDA A REPRESENTAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA." (REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO
DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 1993.01.000030-0. Relator para o Acórdão:
Ministro ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA. Data de Julgamento: 07/10/1993, Data de
Publicação: 18/11/1993)
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. OFICIAL DO EXERCITO
CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO 'QUANTUM' DE CINCO ANOS E QUATRO
MESES PELO TRIBUNAL DO JURI, PELA PRATICA DO CRIME DE HOMICIDIO, TENDO COMO
MOTIVAÇÃO RELEVANTE VALOR SOCIAL E MORAL. AUSENCIA, NA HIPOTESE 'SUB EXAMINE',
DE DESVALOR ETICO-MORAL A RECOMENDAR A INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO, EM FACE
DA SINGULARISSIMA AMBIENCIA QUE PRESIDIU O CONJUNTO FATICO DOS
ACONTECIMENTOS, ONDE A VIOLAÇÃO DE UM PRINCIPIO NÃO AFRONTOU, REPETE-SE 'IN
CASU', A CONSTELAÇÃO DE VALORES QUE INTEGRAM A ETICA MILITAR. INDEFERIDA A
REPRESENTAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA." (REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 1993.01.000028-8. Relator: Ministro RAPHAEL DE
AZEVEDO BRANCO. Data de Julgamento: 3/6/1993, Data de Publicação: 27/07/1993)
Nesses precedentes, esta Corte apreciou Representações ministeriais referentes à Representados que
foram condenados pela prática do crime de homicídio, as quais ressalto são penalmente reprováveis.
Entretanto, as circunstâncias que envolveram as condutas antijurídicas, bem como, o comportamento
anterior e posterior aos delitos, consubstanciado em elogios, condecorações e atos de relevante valor
moral demonstraram que as condutas dos Oficiais condenados não atingiram frontalmente os aspectos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/04/2022 20:10:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012552d4e68
éticos e morais insculpidos no Estatuto dos Militares.
Por derradeiro, firme na convicção de não haver fundamentos suficientes para delinear a autoria delitiva
e diante do exemplar histórico profissional do Representado, angariado, antes e após a conduta em
apreço, o indeferimento da presente Representação impõe-se como medida de justiça.
Ante o exposto, acompanho integralmente a turma, para indeferir a Representação para Declaração de
indignidade/Incompatibilidade para com o oficialato formulada pelo eminente Procurador-Geral de Justiça
Militar em desfavor do Coronel-Aviador Reformado da Aeronáutica PAULO DE TARSO MAGALHÃES
GUERRA.
Brasília, 22 de março de 2022.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro

[1] RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 26ª ed. São Paulo, Atlas. 2018, p. 534.